Tribunal: TJMT
Processo: 1000754-18.2019.8.11.0020
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000754-18.2019.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO TAMBUQUE PINHEIRO - CPF: 046.860.181-37 (RECORRIDO), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1000754-18.2019.8.11.0020

Origem:

Juizado Especial Cível de Alto Araguaia

Recorrente(s):

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):

EDVALDO TAMBUQUE PINHEIRO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

15/06/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS – INSCRIÇÃO EM SCPC – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA EXCLUIR O DANO MORAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada são da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de cessão de crédito, a negativação foi realizada indevidamente.

Reconhecendo a inexigibilidade do débito, também é indevida a restrição apontada.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Em síntese, alega a parte Recorrida que teve seu nome inscrito no SCPC indevidamente pela Ré no valor de R$ 1.192,68 (hum mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

Em sua defesa, a parte Recorrente alegou que a dívida é legítima, assim como as restrições apontadas, uma vez que houve contratação dos serviços perante o Banco do Brasil, sendo os débitos transferidos por Cessão de Crédito.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a ação proposta, nos termos abaixo:

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto,
CONDENO
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC)
e correção monetária
a partir da homologação do presente
decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como
DECLARO
a inexistência do débito objeto desta lide
, sob pena de multa diária
no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, pugna pela reforma da sentença proferida, alegando que não existem razões que a justifiquem. Sustenta que a cessão é válida. Requereu o provimento do recurso interposto para reformar integralmente a sentença combatida, pugnando pela improcedência dos requerimentos iniciais e pela aplicação da Súmula 385 do STJ.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A sentença proferida deve ser parcialmente reformada.

A parte autora se insurge em juízo questionando a legalidade da restrição de seu nome apontada em SCPC, uma vez que desconhece tal dívida.

A ré deixou de comprovar a origem do débito contraído perante a instituição financeira, visto que não apresentou contrato assinado pelo Autor, e a declaração de cessão acostada não é válida.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CRÉDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva. Deve ser considerada indevida a cobrança quando
inexiste prova acerca da cessão do suposto crédito, bem como da existência da dívida. (...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Portanto, não havendo provas da origem dos débitos, deve ser declarada a ilegalidade das restrições.

Motivo pelo qual, deve ser mantida a sentença no tocante a declaratória de inexistência do débito discutido no valor de R$ 1.192,68 (hum mil, cento e noventa e dois reais e sessenta e oito centavos).

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrida registra em seu nome outra restrição pretérita, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A data de inclusão da negativação discutida é 21/02/2016.

A recorrente junta Histórico de restrições onde consta uma restrição anterior em face de Banco Bradesco, incluída em 06/08/2014 e excluída somente em 08/07/2019, vejamos:

Registro alguns votos recentes DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULAGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADAO EM DATA DE 03/07/2018;

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007
e
AREsp 893409
, em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Sendo assim, quando de sua inclusão, a Recorrida já possuía apontamento anterior, devendo ser aplicada a Súmula 385 do STJ.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença combatida, apenas para
EXCLUIR
a indenização por danos morais, ante a ocorrência da Súmula 385 do STJ.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020